Tribunal: TJSP
Processo: 2150795-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150795-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente
WELLINGTON
SANTANA
DE
NOVAIS,
Impetrantes
ANDRÉ
FINI
TERÇAROLLI e DARIL ANTONIO PRATES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
2
VOTO no 27930
HABEAS CORPUS no 2150795-86.2020.8.26.0000
COMARCA: Ibiúna 1a Vara
Impetrante: ANDRÉ FINI TERÇAROLLI
Paciente: WELLINGTON SANTANA DE NOVAIS
Habeas
corpus

Homicídio
Qualificado

Impetração alegando ausência dos requisitos para a
decretação da prisão preventiva e de excesso de
prazo na formação da culpa Prisão preventiva
corretamente mantida
Decisão que decretou a
prisão cautelar da paciente bem fundamentada,
entendendo estarem presentes os pressupostos da
prisão preventiva Crime que, por sua natureza e
gravidade, demonstra a personalidade deturpada do
paciente, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
Eventuais condições favoráveis do paciente não
garantem direito à liberdade provisória se a
manutenção da custódia é recomendada por outros
elementos constantes dos autos
Presentes os
pressupostos da prisão preventiva Inviabilidade de
realizar ilações do suposto desfecho da ação penal
nesta estreita via do habeas corpus a ensejar
qualquer antecipação do mérito, não se vislumbrando, por ora, qualquer
desproporcionalidade na manutenção da segregação
do paciente Excesso de Prazo Inocorrência
Impossibilidade de aceitação da mera contagem
aritmética do prazo ou sua somatória para se
aquilatar a configuração de excesso de prazo

Crime complexo e audiência de instrução designada
para data próxima Instrução que está prestes a se
encerrar Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
3
O Advogado ANDRÉ FINI TERÇAROLLI impetra
a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
WELLINGTON SANTANA DE NOVAIS, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Ibiúna/SP.
O impetrante insurge-se contra a r. decisão que
decretou sua prisão preventiva na ação penal alegando que não se
encontram presentes seus requisitos autorizadores, bem como a ausência
de fundamentação adequada.
Afirma, inclusive, excesso de prazo na formação da
culpa do paciente, pois preso cautelarmente desde 24.07.2017, sem que
tenha sido pronunciado, o que afronta ao princípio da razoabilidade.
Assim, requer o deferimento da medida liminar,
revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, seja ela confirmada na
presente ação constitucional de habeas corpus.
Indeferida a liminar (fls. 430), e prestadas as
informações pela douta autoridade apontada como coatora (fls.
433/434), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela denegação da presente ordem de habeas corpus (fls. 437/440).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
4
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal em
prejuízo do paciente.
Consta dos autos que, por ter praticado, em tese, o
crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, o paciente encontra-se preso desde 24.07.2017.
Da análise dos autos e das informações fornecidas pela
douta autoridade coatora, conclui-se que a segregação cautelar foi bem
fundamentada, posto que se embasou na necessidade de manutenção da
ordem pública, tendo em vista a gravidade e as circunstâncias concretas
do delito.
Assim, a manutenção da custódia cautelar do paciente
era de rigor, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas
da prisão.
Com efeito, pelo crime grave, o paciente demonstra
personalidade deturpada, capaz de colocar em risco a ordem pública,
pois, conforme se verifica nos autos, o crime praticado pelo paciente é
gravíssimo e violento, atentatório à vida da pessoa.

Assim, realmente imperiosa a sua manutenção em
cárcere, tal como entendeu o magistrado a quo. Imprescindível a defesa
da incolumidade pública, não podendo a sociedade permanecer à mercê
de pessoas que se revelam predispostas à prática de crimes violentos,
ainda mais de natureza atentatória à vida da pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
5
Sobre o tema, coleciona-se o seguinte julgado:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
NEGADO FACE À NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
DO
DELITO
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CRIME PRATICADO
CONTRA O PRÓPRIO IRMÃO. ACAUTELAMENTO DO MEIO
SOCIAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DO
ART.
312
DO
CPP.
DECISUM
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
HOMENAGEM,
OUTROSSIM,
AO
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA
NO
JUIZ
DA
CAUSA.
PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA
FIXA E TRABALHO LÍCITO. PREDICADOS SUBJETIVOS
QUE, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZAM A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. "Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz
da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas
envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência
cautelar." Os predicados subjetivos do paciente não constituem
óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que
presentes os requisitos da prisão preventiva. "A manutenção da
custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da
presunção de inocência (art. 5o, LXI, CF/88), pois devidamente
contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal" (Habeas Corpus n. 2012.075849-0, de
Biguaçu, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
6
Criminal,
j.
13-11-2012).
ADEMAIS,
VEDAÇÃO
À
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS CRIMES
HEDIONDOS E EQUIPARADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o,
XLIII, DA CF/88. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Proibindo expressamente a Constituição Federal para os crimes
hediondos e equiparados o benefício da fiança, afronta a lógica em
tais delitos admitir liberdade provisória sem fiança.
(TJ-SC - HC: 20130705980 SC 2013.070598-0 (Acórdão), Relator:
Marli Mosimann Vargas, Data de Julgamento: 04/11/2013,
Primeira Câmara Criminal)
Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base
na gravidade do delito praticado e nas condições pessoais do agente,
decretou a sua prisão preventiva.
Também não há qualquer constrangimento ilegal
praticado pela d. autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva,
mesmo sendo o paciente primário, por se tratar de circunstância que não
exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto
a paciente primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
7
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar
de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição,
p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
“Entorpecente Tráfico Irrelevância de o agente ser primário e de
bons antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os requisitos
da prisão preventiva Delito equiparado ao hediondo, insuscetível
de liberdade provisória Inteligência dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e
2o, II, da Lei 8.072/90: - Na prisão em flagrante decorrente de
tráfico ilícito de entorpecentes são irrelevantes as circunstâncias de
o agente ser primário e de bons antecedentes ou, ainda, de não
estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, pois, nos
termos dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072, tal delito é
equiparável aos crimes hediondos e, portanto, insuscetível de
liberdade provisória” (RT 764/609).
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. QUANTIDADE RAZOÁVEL DA DROGA
APREENDIDA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO
DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
[...] 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
por si sós, não obstam a segregação cautelar, se presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade
efetiva do delito e na periculosidade social do paciente, bem
demonstradas no caso dos autos, e que levam à conclusão pela sua
insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos
criminosos.
8. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ HC 311.549/SC HABEAS CORPUS 2014/0328762-3
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma
data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
8
julgamento: 13.05.2015).
Portanto, mesmo que o paciente apresentasse os
requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, estes não são fatores
que impeçam a manutenção no cárcere, por ser o crime de homicídio
qualificado, ainda que tentado, de extrema gravidade.
Frise-se que, nesta estreita via de habeas corpus, não se
pode realizar ilações do suposto desfecho da ação penal, a ensejar
qualquer antecipação do mérito, principalmente quanto às inúmeras
possibilidades de quantum de pena e de regimes que poderão ser impostos
ao paciente em caso de eventual condenação, pelo que não se vislumbra,
por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da sua prisão
preventiva.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar
em concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem
fundamentada a decretação da prisão preventiva e presentes os
pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente.
Quanto ao alegado excesso de prazo, a ordem também
não merece prosperar.
Registre-se, inicialmente, que o prazo para que se
conclua a instrução criminal, em se cuidando de réu preso, deve ser
analisado caso a caso, só configurando constrangimento ilegal quando o
atraso for manifesto e injustificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
9
Apesar dos argumentos trazidos pelo impetrante, no
caso sub judice, a alegada demora no julgamento do feito, como se vê,
não ocorre por culpa do Juiz do processo ou do Ministério Público, mas
sim da complexidade da causa, posto que a prática delitiva trata de
homicídio qualificado tentado.
A propósito, veja-se posicionamento já tomado neste
Tribunal:
“Em matéria de excesso de prazo, na formação da culpa, não há como
tarifar prazo certo e definido, porque cada caso deverá ser examinado em
concreto, em função de suas peculiaridades” (RJDTACRIM 03/188
Rel. Nogueira Filho).
“Habeas corpus. Tráfico ilícito e uso indevido de drogas Excesso de
prazo para formação da culpa Inocorrência O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é construção
jurisprudencial. A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura
ao paciente o direito à liberdade Ordem denegada”. (TJSP - HC
04507448520108260000 5a Câm. Criminal Rel: Des. Sérgio Ribas j.
em 16.12.2010).
Ressalte-se, ainda, que não tem mais aceitação a mera
contagem aritmética do prazo ou sua somatória, pura e simplesmente,
para se aquilatar a configuração de excesso de prazo. O critério atual é a
verificação da tramitação processual e o seu cotejamento com o
princípio da razoabilidade.
A propósito, veja-se:
“1- Não há falar em constrangimento ilegal, por excesso de prazo na
instrução criminal, se, pela complexidade da causa, envolvendo réu preso
fora do distrito da culpa, com expedição de várias precatórias para a
oitiva de testemunhas da defesa, incide o princípio da razoabilidade,
máxime quando se constata estar a instrução quase encerrada. 2- Se a
matéria suscitada pelo impetrante não foi decidida pelo Tribunal a quo,
não merece conhecimento o pedido substitutivo de recurso ordinário em
outro writ, sob pena de supressão de instância. 3- Ordem de habeas
corpus denegada”. (STJ 6a Turma V.U. HC no 8.722 de Goiás Rel.
Min. Fernando Gonçalves).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150795-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27930
10
HABEAS CORPUS PRISÃO EM FLAGRANTE EXCESSO DE
PRAZO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DEMORA JUSTIFICADA
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE
ORDEM
DENEGADA Inexiste constrangimento ilegal pelo excesso de prazo,
quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto,
aplicando-se, aqui, o princípio da razoabilidade e não a mera soma
aritmética do tempo de cada ato processual produzido. (H.C.
990.10.388312-8, Rel. Willian Campos, 4a Câmara de Direito Criminal
data de julgamento 14/12/2010).
Assim, não há se falar em excesso de prazo causado
pelo Poder Judiciário ou mesmo pela acusação.
Em suma, não se verifica, sob esse aspecto, qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio heroico, pois os
interesses da sociedade não podem ser descartados em nome da
rigorosidade no cumprimento de prazo estipulado para encerramento do
processo.
Em suma, não merece qualquer censura a decisão que
decretou o cerceamento do status libertatis do paciente.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator